Tribunal: TJDFT
Processo: 0737271-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo interno no agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Agravo de instrumento não conhecido. Despacho de mero expediente. Irrecorribilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com base no art. 932, III. do CPC.
II. Questão em discussão
2. Definir se o pronunciamento judicial impugnado possui ou não cunho decisório apto a ensejar a interposição de recurso.
III. Razões de decidir
3. O ato judicial ora impugnado, por restringir-se a impulso processual no cumprimento de sentença, reveste-se de inequívoca natureza de despacho de mero expediente e, como tal, é irrecorrível.
IV. Dispositivo
4. Agravo interno não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, 525 e 1.001.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0730425-60.2024.8.07.0000, Rel. Des(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 10/10/2024.